Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-43.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – APELANTE REINCIDENTE – VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3. ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO – CRIME OCORRIDO DE MADRUGADA – INCIDÊNCIA CARACTERIZADA – 4. PEDIDO VISANDO À EXCLUSÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, CONJUGADA COM O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da res furtiva não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.518/PR).
2. A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
3. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou não o estabelecimento vigilância, bastando, para tanto, que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno.
Além disso, não há um horário prefixado para caracterizar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido horário “é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS).
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.
5. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e além disso, é portador de maus antecedentes, não incidindo, in casu, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial.
6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004490-43.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 963.073.153-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLENIO JOSE DOS REIS - CPF: 631.273.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 031.197.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON REINOLDO SCHENKEL - CPF: 897.480.181-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
– APELANTE REINCIDENTE
– VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO –
2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 3.
ALMEJAD
O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO –

AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO

– CRIME OCORRIDO
DE MADRUGADA

–
INCIDÊNCIA
CARACTERIZADA
–
4. PEDIDO VISANDO À EXCLUSÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 5.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, CONJUGADA COM O ART.
59 DO CÓDIGO PENAL, INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA MULTIRREINCIDÊNCIA E
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 6.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
,
a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da
res furtiva
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é
“
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.518/PR)
.

2. A
definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3.
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou não o estabelecimento vigilância, bastando, para tanto, que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno.

Além disso, não há um horário prefixado para caracterizar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, devendo se atentar

às características da vida

cotidiana da localidade
, porquanto o referido horário “
é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
”
.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS)
.

4.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

5.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e além disso, é portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa,
de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial.

6
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro d
os Santos Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004490-43.2022.8.11.0051
, condenando-o pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
166304185
,
requer
seja
: “
a) Absolvido o acusado com o reconhecimento da incidência do Princípio da Insignificância ou Bagatela, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, ante a ausência de tipicidade material da sua conduta; Em caso de manutenção da condenação: b) Seja reformada a r. sentença promovendo a readequação da pena base com base no entendimento do STJ no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial; c) Seja afastada a majorante do repouso noturno, prevista no § 1o, do artigo 155, do Código Penal; d) seja reformada a r. sentença, a fim de que seja afastada a pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução; e) seja reformada a r. sentença a fim de fixar o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena, considerando o quantum da pena estabelecido na sentença
.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 166304197, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 171146660, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que se encontra no ID 159907270 narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/11/22, por volta de 04h29min, durante o período de repouso noturno, na residência situada na Avenida Arnaldo Eckert, n.o 737, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um botijão de gás de 13 kg (não recuperado), avaliado em R$ 300,00, conforme auto de avaliação de ID Num. 105656460 (pág. 25), de propriedade do ofendido Jackson
Reinoldo

Schenkel
.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 04h29min, o denunciado se deslocou até a residência do ofendido, situada na Avenida Arnaldo Eckert, n.o 737, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e decidiu adentrar no local, valendo-se da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade, com o intuito de praticar um furto no local.

Na ocasião, aproveitando-se do horário, o denunciado conseguiu abrir o portão que guarnecia a referida casa e ingressou em seu interior, inclusive nos cômodos, de modo que passou a vasculhar a residência a procura de bens que pudessem lhe interessar, inclusive procurou dentro dos veículos que se encontravam no local com as portas destrancadas. Ato contínuo, o denunciado subtraiu para si o botijão de gás acima descrito e evadiu-se do local. Parte da ação do denunciado foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas na residência do ofendido. Apurou-se, ainda, que durante tal prática criminosa, o ofendido se encontrava em sua residência, dormindo, de modo que não percebeu a presença do denunciado, porém quando acordou constatou que a casa estava com uma porta aberta e “toda revirada”, instante em que acionou a Polícia Militar. Diante disso, uma guarnição foi enviada para atender tal solicitação, e valendo-se das características do denunciado obtidas por meio das mencionadas câmeras de monitoramento, os policiais que a compunha realizaram diligências e localizaram o denunciado em uma residência situada no Bairro
Jupiara
, oportunidade em que deram voz de prisão em flagrante ao denunciado e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde ele confessou a autoria delitiva, porém, o objeto subtraído não foi recuperado.

[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto narrado na denúncia estão devidamente comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso.

No que tange a
o pedido de absolvição do apelante visando o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, por conta da aplicação em seu favor do princípio da insignificância
, o certo é que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque
com relação ao princípio da insignificância, os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado
,
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
07-12-
2021 PUBLIC
09-12-2021)
.
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG
01-12-
2021 PUBLIC
02-12-2021).

Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta d
o
apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que el
e é reincidente, tendo o Processo Executivo de Pena n.
0010742-52.2006.8.11.0015
, que trata da existência de cinco condenações transitadas em
julgado por crimes patrimoniais, consoante se infere dos seus antecedentes criminais vistos no ID 166303664
.

Sendo assim, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento da apelante, pois,
foram
subtraídos das vítimas
vários produtos cosméticos (sabonete, perfume, shampoo) que eram vendidos por uma das vítimas, além de joias em prata
e um botijão de gás
.

Ademais
, infere-se do auto de avaliação
indireta (
ID
166303670
)
,
que
o botijão de gás foi avaliado no valor de R$ 300,00
. Os fatos ocorreram
no dia 28 de novembro de 2022
e o
salário mínimo
da época era de R$ 1.
212
,00, de acordo com a Lei n. 14.358/2022. Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante,
seria de R$ 121,20, menor do que aquele constante do auto de avaliação que descreve o objeto furtado pelo apelante, situação que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Por conseguinte,
além de o apelante ser reincidente, vê-se que não é ínfima a expressão econômica do objeto furtado, que
foi avaliado em

R$ 3
0
0,00, de modo que
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela
.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2.O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância
.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01.09.2020PUBLIC 02.09.2020)
Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que a aplicação do aludida regra principiológica com a consequente absolvição da apelante, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o decisum condenatório deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

De outro prisma,
o apelante se insurge
com relação ao
quantum
de aumento da pena-base,
aduzindo que a sentenciante utilizou
fração
superior a
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado.

Como se sabe o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério
superior a 1/6 (um sexto) e inferior a 1/8 (um oitavo)
sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada (maus antecedentes), motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Sendo assim
, a argumentação utilizada para a negativação dos antecedentes do apelante deve ser mantida,
visto que ele ostenta cinco condenações criminais anteriores transitadas em julgado.

Como se sabe, é válido atribuir valoração negativa aos antecedentes e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando ficar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça assim redigida: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

Noutro
viés
, o
apelante
requer o afastamento
da majorante referente ao repouso noturno, alegando que
“
o furto teria ocorrido às 04h29min, contudo, da análise dos autos, verifica-se que o crime possa ter ocorrido aproximadamente após às 05h (ID 105459174), o que denota, desde logo, a impossibilidade de se precisar o exato horário em que perpetrada a subtração
”
.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Como é sabido
na
tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto, como sói ser o presente caso.

E, para a incidência da supracitada causa de aumento, é irrelevante que o delito tenha sido cometido em estabelecimento comercial/empresarial e se a vítima está realmente r
epousando no momento do delito.

No tocante ao horário de
incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, o
Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
”, s
endo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (
Superior Tribunal de Justiça,
R
ecurso
Esp
ecial n.
1.659.208/RS,
relatado pela
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ
de
31
.
3
.
2017).

Ademais, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que para a incidência da majorante do repouso noturno é
suficiente que o crime tenha sido cometido durante o período em que normalmente a comunidade local se recolhe para dormir,
tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A causa de aumento prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude
da natural
redução em sua vigilância
. 2.
Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta de 5h20min, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre as 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07241361020218070003 1603758, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,
d
ata de
j
ulgamento: 10
.
08
.
2022, 3a Turma Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 23/08/2022)
Destacamos

No que diz respeito à pena de multa, como é sabido, ela decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Por consequência disso, em casos que tais, ao magistrado, cabe, tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não pode ser acolhido, uma vez a quantidade de dias-multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Ademais, deve ser ressaltado que o valor unitário da multa foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômica do apelante.

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime do cumprimento da pena que lhe foi imposto, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que a magistrada fixou o regime inicial fechado em razão da sua condição de reincidente com fulcro no art. 33, § 2o,
a
, c/c § 3o, do Código Penal.

No ponto que interessa, estas são as assertivas da sentenciante
(ID
166304174
)
:

[...]
DO REGIME DE PENA:
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3o, do Código Penal, preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta feita, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
fechado
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da
multireincidência
do réu
. Sobre o assunto, colhem-se os seguintes arrestos: “77211569 - PENAL. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sendo o réu
multireincidente
e ostentando circunstância judicial negativa, embora a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, correto o regime fechado para o início do cumprimento da sanção corporal, na forma do art. 33, § 2o, alínea c e § 3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07171.37-47.2021.8.07.0001; Ac. 140.9431; Terceira Turma Criminal; Rel. Des.
Asiel
Henrique de Sousa;
Julg
. 17/03/2022;
Publ
.
PJe
29/03/2022)
”Tendo
em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal;
NEGO ao réu o apelo em liberdade
. [...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 166304174).

Destaques no original

Depreende-se, pois, da leitura do édito condenatório acima reproduzido, que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena do apelante, tendo em vista que ele é
multirreincidente
, sendo certo que uma das condenações foi utilizada como circunstância agravante da reincidência, na segunda fase e, as demais, para valorar negativamente seus antecedentes criminais na primeira fase.

Logo, conquanto tenha sido estabelecida sanção inferior a quatro anos de reclusão, os antecedentes criminais do apelante implicaram na majoração da pena-base, enquanto que a sua reincidência levou o sentenciante a estabelecer o regime fechado, não havendo, pois, como se falar em negativa de vigência à Súmula n. 269/STJ
, segundo a qual “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se

favoráveis

as

circunstâncias

judiciais
”, motivo pelo qual
deve ser mantido o regime prisional que foi imposto ao recorrente, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, c/c § 3o, do Código Penal.

Aliás, o sobre o
assunto, esta
é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA-BASE. PLEITO DE ALTERAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PURO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - Conforme consignado no decisum reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019).

II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, [...] o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 01/09/2020).

III - Da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, se
extraii
o entendimento segundo o qual "Embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente
multirreincidente
. Com efeito, em se tratando de
agente
que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a
multirreincidência
, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (
AgRg
no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
- Desembargador Convocado do TJDFT,
DJe
de 14/3/2022).

IV -
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a
multirreincidência
e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do CP, a fixação do regime inicial fechado"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
01/09/2020).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.603/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Alessandro d
os Santos Oliveira
, mantendo
inalterado
o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023